Tribunal: CARF
Processo: 16327.914320/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914320/2009-42
ACÓRDÃO
9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/09/2004
AUSÊNCIA DE SIMILUTUDE FÁTICA.
A exigência de similitude fática entre acórdãos recorrido e paradigma se
sustenta na necessidade de se verificar se a tese aplicada pelo acórdão
paradigma seria mantida diante dos fatos examinados pelo recorrido (teste
da aderência). Em se constatando esta ausência de aderência, é inviável a
admissão do paradigma.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para a homologação da declaração de compensação é de cinco
anos, contados da data de sua apresentação. Se a declaração de
compensação é retificada, é da data da retificação que se conta o referido
prazo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à contagem do
prazo da homologação tácita, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario (relatora), que votou pelo provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
2
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
3402-008.797, de 28 de julho de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para a homologação da declaração de compensação é de cinco anos,
contados da data de sua apresentação. Se a declaração de compensação é
retificada, é da data da retificação que se conta o referido prazo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. PRAZO.
Enquanto não expirado o prazo para a apreciação da declaração de compensação,
é permitida a revisão de ofício de despacho decisório proferido com erro quanto à
determinação do direito creditório. Inexiste qualquer ofensa aos direitos do
administrado, mormente no caso em que sequer havia sido citado do despacho
decisório original, o qual, portanto, não se aperfeiçoou.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO §1o
DO ART. 22 DA LEI No 8.212/91.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
3
Em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa jurídica aufere como
faturamento encontra-se no campo de incidência da contribuição, observadas as
exclusões gerais e específicas legalmente admitidas.
Na determinação da base de cálculo das contribuições devidas pelas seguradoras,
permite-se a dedução dos cancelamentos/restituições de prêmios, desde que
computados como receita; bem como a dedução da parcela dos prêmios
destinada à constituição de provisão/reserva técnica, inexistindo previsão legal
para dedução de “despesas” com resgates de VGBL.
Na origem o feito compreendeu Despacho Decisório que indeferiu 2 (duas)
Declarações de Compensação apresentadas vinculadas a pedido de restituição de COFINS
(PER/DCOMP
n°
13875.32061.020409.1.7.04-4825,
retificadora
da
PER/DCOMP
no
07260.19976.151004.1.3.04-2654; e PER/DCOMP n°- 42090.73517.111104.1.3.04-9349) (fl. 189 e
seguintes) ao fundamento de que “Constatada a apuração errônea da base de cálculo da Cofins,
mediante a dedução de despesas, sem previsão legal, da receita bruta operacional, impõe-se o
não reconhecimento do direito tributário e, conseqüentemente, a não homologação das
compensações.”. No caso, considerou-se indevida a “dedução efetuada pelo contribuinte - para
fins de apuração da base de cálculo da Cofins - dos valores dos resgates de seguro de vida
individual - VGBL pagos no mês”.
Destaca-se
que
a
compensação
declarada
no
Per/Dcomp
n°42090.73517.111104.1.3.04-9349 fora inicialmente homologada e que o despacho decisório,
proferido em 06 de novembro de 2009, efetuou a sua revisão por entender que esta “pode ser
revista enquanto não decorrido o prazo a que se refere o art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 17 da Lei n° 10.833/2003.” A ciência do contribuinte ocorreu em 09 de
novembro de 2009, conforme assinatura aposta à fl. 187.
A Contribuinte questionou em impugnação (vol. 2, fls. 216 e seguintes) (i) a
ocorrência de homologação tácita da “DCOMP apresentada em 15/10/2004” (PER/DCOMP n°
13875.32061.020409.1.7.04-4825, retificadora da PER/DCOMP no 07260.19976.151004.1.3.04-
2654), nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e artigo 156, II do Código Tributário Nacional”, a
(ii) impossibilidade de revisão de despacho anterior que homologara a compensação declarada em
11/11/2004 (Per/Dcomp n°42090.73517.111104.1.3.04-9349) e, no mérito (iii) defendeu o fato de
existir “expressa previsão da própria Receita Federal autorizando a exclusão para fins de apuração
da base de cálculo da Cofins dos valores relativos aos resgates de seguro de vida individual” (artigo
96 da Instrução Normativa n° 247, de 26/11/2002).
A DRJ entendeu que (i) “o termo inicial da contagem do prazo de cinco anos para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora”; (ii) “enquanto não expirado o prazo para a apreciação
da declaração de compensação é permitida a revisão de ofício de despacho decisório proferido
com erro quanto à determinação do direito creditório.”; e (iii) “a legislação tributária não autoriza,
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
4
para fins de apuração da base dc cálculo da COFINS, a dedução de despesas com benefícios e
resgate relativas às operações de seguros.”
A discussão foi trazida ao CARF nos mesmos termos da Manifestação de
Inconformidade e foi negado provimento ao Recurso Voluntário em decisão uânime.
Em face do decidido, foi interposto Recurso Especial requerendo a reforma do
julgado
O Despacho de Admissibilidade inicialmente admitiu apenas parcialmente o
Recurso Especial para rediscussão “somente a seguinte matéria: a) Homologação Tácita - DCOMP
apresentada em 15/10/2004 (com retificadora)”.
Em Recurso de Agravo, decidiu-se, contudo, por “DAR seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria “da impossibilidade de revisão do despacho decisório
original”.”
A PGFN, em Contrarrazões, postulou pela manutenção do acórdão recorrido, sem
se insurgir quanto à admissibilidade.
Os autos viram a esta 3a Turma da CSRF e foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
I.
Admissibilidade
A questão relativa à admissibilidade quanto ao tema da forma de contagem
do prazo de homologação tácita, nos termos do art. 74, § 5, da Lei n' 9.430, de
27.12.1996, na hipótese de declaração retificadora que não alterou origem e valor do
crédito, foi bem analisada pelo Despacho de Admissibilidade.
Enquanto o acórdão Recorrido entendeu que o prazo deve ser contado a
partir da transmissão da retificadora, sendo indiferente o “motivo da retificação ou no
conteúdo da retificação”, o acórdão paradigma, no 3303-007.01, em idêntico contexto
fático, entendeu que a DCOMP retificadora não teria o condão de reabrir tal prazo, posto
que “não promoveu qualquer alteração nas naturezas e valores dos créditos compensados
e débito liquidado”
Nesse ponto, portanto, correta a admissão.
O segundo ponto de irresignação recursal – possibilidade de revisão e
cancelamento, de ofício, de ato que homologou expressamente a respectiva
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
5
compensação – fora inicialmente obstado por se entender que o acórdão paradigma no
9101-004.673 não apresentaria similitude fática com o acórdão recorrido. Entendeu-se que
enquanto no acórdão recorrido “a Contribuinte nem mesmo fora intimada do despacho
decisório original”, no paradigma “tal fato foi oficialmente comunicado ao Contribuinte”.
Em sede de Agravo foi acolhido o argumento do contribuinte no sentido de
que a ausência de intimação do contribuinte – na hipótese do acórdão recorrido – não teria
sido apontado como razão de decidir. Ou seja, tal distinção fática não teria impacto na
decisão recorrida. Se entendeu, nos termos do despacho em Agravo, “que a circunstância
de a ciência já ter ocorrido é uma agravante, mas a regra é que haja “vício de legalidade”, o
que “teria ocorrido no caso concreto”, embora o voto não especifique em que ele
consistiu”.
Assim concluiu que “parece possível o confronto das decisões: para o
paradigma a “devida homologação” não pode ser revista de ofício a menos que se
configure dolo, fraude ou simulação; para o recorrido, a exigência é de que haja “vício de
legalidade”. E não se têm elementos nas decisões para afirmar que os dois conceitos
coincidam.”
Contudo, não vejo como acatar tal fundamento. A exigência da similitude
fática para o processamento do recurso especial se faz necessária para que se possa inferir
se, diante dos fatos apresentados no acórdão recorrido, o acórdão paradigma chegaria à
mesma conclusão jurídica.
Não vejo como extrair uma resposta positiva, especialmente porque é
fundamento do acórdão paradigma exatamente o art. 145, III do CTN, que menciona a
(im)possibilidade de revisão do lançamento “regularmente notificado ao sujeito passivo”:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:(...)
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
Logo, a tese jurídica firmada no acórdão paradigma no sentido de que uma
vez proferido despacho decisório homologando a compensação, sua revisão apenas pode
ocorrer mediante a “ocorrência de dolo, fraude ou simulação” pressupõe que este
despacho decisório revisto “foi regularmente notificado ao sujeito passivo”.
Logo, acaso o acórdão paradigma estivesse diante de uma situação em que
não houve regular notificação do contribuinte, a tese nele firmada não teria aderência.
O acórdão paradigma inclusive destaca o fato de, na situação examinada, ter
ocorrido a efetiva intimação do contribuinte acerca do primeiro despacho decisório que
viria a ser posteriormente reformado:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
6
No caso destes autos, foi reportado pelo auditor fiscal autuante a
compensação pelo contribuinte, devidamente homologada. O crédito
reconhecido nos processos referidos (de PIS) foi posteriormente
reavaliado pelo auditor para “agregar parte da receita operacional”,
concluindo assim pelo lançamento de estimativas de IRPJ. Nesse sentido,
é o teor do Auto de Infração:
Os processos tiveram essas compensações homologadas e o fato
foi, como de praxe, comunicado ao contribuinte.
Porém, em ação fiscal iniciada em 14/06/2005, verificou-se que o
contribuinte deixou de agregar parte da receita operacional da
empresa na base de cálculo do PIS, que por meio da sistemática de
cálculo não cumulativo é a origem dos créditos que o contribuinte
apresentou
nos
processos
supracitados
para
efetuar
a
compensação. (...)
Neste caso, elaboramos o presente Auto de Infração para cobrança
dos impostos indevidamente compensados. Por ter o contribuinte
declarado estes débitos em DCTF, aplicamos apenas uma multa
moratória sobre o valor principal.
Ainda, na conclusão do voto paradigma:
Entretanto, não vislumbro que o caso dos autos possa se amoldar a tal
previsão.
Afinal, não é mera declaração do sujeito passivo, pois a RFB havia
homologado as compensações, intimando o contribuinte quanto a esta
homologação.
É clara a relevância, para o acórdão recorrido, da existência de intimação do
contribuinte acerca do despacho decisório revisto para se concluir pela impossibilidade de
sua revisão de ofício fora das hipóteses previstas nos art. 145 c/c 149 do CTN.
Ademais, divirjo da conclusão de que, para o acórdão recorrido, “a
circunstância de a ciência já ter ocorrido é uma agravante”. Entendo ser esta razão, em
verdade, o fundamento principal e, portanto, autônomo, utilizado, como se extrai com
clareza do seguinte trecho:
Não merece prosperar a indignação, inicialmente porque, no presente
caso, a Contribuinte nem mesmo fora intimada do despacho decisório
original (proferido por meio do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações da RFB, que trabalha com o cruzamento eletrônico das
informações). Assim, ele não se aperfeiçoou juridicamente, não havendo
que se falar em revisão do ato administrativo propriamente dita,
tampouco em proteção da confiança legítima do administrado,
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
7
Não fosse o bastante, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido
de aplicação do artigo 53 da Lei n. 9.784/1999 e das Súmulas 4731 e 3462
do STF, dando efetividade ao princípio da autotutela que rege a
Administração Pública, ao impor que a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (Acórdãos 3401-
003.878, 3201-007.164, 3401-005.799, 3201-004.922 e 9303-008.801),
como ocorreu no caso ora sob exame.
Assim, afasto a preliminar de nulidade apresentada pela Recorrente.
Entendeu-se que a ausência de intimação do contribuinte acerca do
despacho decisório significa que este não se tornou um ato jurídico perfeito e, portanto,
sequer seria hipótese de “revisão” (não se revisa o que não aconteceu). E, apenas em
caráter adicional, caso se pudesse entender que seria esta uma hipótese de “revisão”, ela
estaria abrangida pelo poder de Auto Tutela da Administração Pública.
Assim, nesse segundo ponto, não conheço do Recurso Especial do
Contribuinte.

II.
Mérito
No mérito, portanto, resta a analisar a aplicação do art. 74, § 5, da Lei n'
9.430, de 27.12.1996, na hipótese de declaração retificadora que não alterou origem e
valor do crédito informado em Declaração de Compensação.
Estabelece do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
Enquanto no acórdão recorrido se entendeu ser irrelevante a natureza da
retificação, que o simples fato de esta ter ocorrido prorrogaria a contagem do prazo de
homologação tácita, no paradigma se entendeu que esta prorrogação não se aplica na
hipótese de alteração nas naturezas e valores dos créditos compensados e débito
liquidado.
Para que reste clareza fática, de fato, a única alteração promovida pela
Declaração retificadora relativamente à original consiste no “Crédito Original na Data da
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
8
Transmissão” e, consequentemente, no “Saldo do Crédito Original”. Todos os demais
dados, tais como valor original do crédito, origem do crédito e débito compensado
permaneceram inalterados.
PERDCOMP no 07260.19976.151004.1.3.04-2654 - original

PER/DCOMP n° 13875.32061.020409.1.7.04-4825, retificadora

O acórdão apontado como paradigma, Acórdão n.o 3301-007.017, de 23 de
outubro de 2019, se manifestou da seguinte forma:
Não obstante, cumpre-nos julgar se tal DCOMP tinha ou não o condão de
reabrir a contagem do prazo para homologação tácita previsto no § 5° do
art. 74 da Lei n° 9.430/96.
A meu ver, não.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
9
Cabe destacar que a unidade de origem confirmou que a DCOMP
retificadora não promoveu qualquer alteração nas naturezas e valores dos
créditos compensados e débito liquidado, o que se confirma nos autos.
A DCOMP constitui instrumento de confissão de dívida, de acordo com o §
6° do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Assim sendo, pode-se imaginar que uma
DCOMP retificadora, entregue, por exemplo, com o intuito de consertar
erro no número do CRC do contador responsável, possa reabrir o prazo
prescricional do (s) tributo (s) liquidados por compensação?
Entendo que uma resposta positiva à pergunta acima seria
definitivamente uma afronta a todos os princípios norteadores do
processo administrativo fiscal esculpidos pelo art. 2° da Lei n° 9.784/99,
notadamente os da legalidade, finalidade, razoabilidade, interesse público
e eficiência.
Para conclusão do julgado, aplicou fundamento extraído de decisão proferia
pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, em situação reputada semelhante pelo Relator a
quo e também NOTA PGFN/CRJ/No 597/2017 emitida pela PGFN em razão do referido
julgado:
Em situação que reputo semelhante, colacionada pela recorrente, o STJ,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de
que a DCTF retificadora, apresentada unicamente para corrigir erros
formais, não provoca o reinício do prazo prescricional:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. REQUISITOS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO
DECLARADO EM DCTF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE OS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ARTIGO 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Para verificar se a Certidão da Dívida Ativa - CDA, preenche ou não os
requisitos essenciais à sua validade, torna-se necessária a incursão no
conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por
parte do fisco (Súmula 436/STJ).
3. A retificação tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada mas, no entanto, somente interrompe o prazo prescricional
para a cobrança do crédito tributário que foi retificado.
4. No caso concreto, o Tribunal a quo consignou que as DCTFs entregues
foram retificadas em 15/10/2004, 19/10/2004 e 31/8/2006, sem,
contudo, especificar se a DCTF retificadora abrangia o débito em sua
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
10
totalidade ou não. Para averiguar a ocorrência ou não da prescrição
parcial da dívida, como pretende a agravante, seria necessária a incursão
no acervo fático-probatório posto nos autos, o que é inadmissível em sede
de recurso especial e obstado pela Súmula n. 7/STJ.
5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Recurso
Especial n. 1.111.175/SP, submetido à sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil (recurso repetitivo), da relatoria da Ministra
Denise Arruda, publicado no DJe de 1o/7/2009, pacificou a questão no
sentido de que é legítima a aplicação da taxa SELIC sobre os débitos para
com a Fazenda Pública.
6. Agravo regimental não provido. (g.n.) (STJ, AgRg no AgRg no Ag no
1.254.666/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
8/4/2011)”
A consolidação desse entendimento no STJ levou a PGFN a publicar a NOTA
PGFN/CRJ/No 597/2017, da qual extraio os seguintes itens:
“(. . .)
6. Com efeito, considerando a pacificação da jurisprudência no STJ e a
consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à
União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII,
da Portaria PGFN no 502, de 20163, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais
exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de
Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional.
7. Desse modo, sugere-se a inclusão de novo tema no item 1.32
(prescrição e decadência) da lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos seguintes termos:
k) Prescrição e decadência: Apresentação de declaração retificadora para
correção de vícios formais. Não alteração dos valores declarados. Não
interrupção da prescrição. Não aplicação do art. 174, parágrafo único,
inciso IV, do CTN.
Resumo: Declaração retificadora que corrige apenas equívocos formais
da declaração anterior, não alterando o valor do crédito anteriormente
declarado, não possui o condão de interromper o prazo prescricional
(não aplicação do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN).
Precedentes: AgRg no REsp no 1.347.903/SC, REsp no 1.167.677/SC, AgRg
no REsp no 1.374.127/CE, AgRg no AgRg no Ag no 1.254.666/RS e REsp no
1.044.027/SC.
(. . .)” (g.n.)
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
11
Destaco que o acórdão paradigma foi reformado por esta 3a Turma da CSRF por
meio do Acórdão n. 9303-012.273, de 17 de novembro de 2021 (posteriormente ao Recurso
Especial, datado de 03 de setembro de 2021), ao fundamento de que “a Referida Nota foi
aprovada pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por meio do DESPACHO PGFN/CRJ/2017,
com Registro no 47468/2017, de 04 de julho de 2017, no entanto, a NOTA PFGN não é vinculante,
por não ter aprovação do Ministro da Economia - ME.”
Com efeito, o acórdão proferido pelo STJ analisou hipótese de retificação de DCTF,
enquanto a hipótese dos autos trata de retificação de DCOMP. Logo, não seria hipótese de
reprodução obrigatória por este CARF.
Contudo, entendo que as razões de decidir ali adotadas se aplicam in totum ao caso
presente.
Inclusive, veja-se que a reforma do paradigma pela CSRF sustentou-se no fato de a
declaração retificadora substituir a original. Ocorre que essa previsão legal existe tanto para a
DCTF (julgado pelo STJ), como para a DCOMP (hipótese dos autos). Logo, se confirma, a meu ver, a
aplicabilidade da conclusão judicial à hipótese dos autos.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial do contribuinte, nos
termos do voto condutor do Acórdão Paradigma n.o 3301-007.017, de 23 de outubro de 2019

III.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do
contribuinte, apenas no que se refere à discussão acerca da contagem do prazo de homologação
tácita de declaração de compensação retificada e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator designado.

Registro no presente voto a divergência em relação ao posicionamento de mérito
adotado pela relatora em relação ao cômputo do prazo de homologação da DCOMP em caso de
sua retificação, externando o entendimento que acabou prevalecendo no seio do colegiado.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
12
A relatora adota como fundamento o Acórdão 3301-007.017, indicado como
paradigma da divergência, que, por sua vez, faz leitura por analogia de julgado do STJ referente a
retificação de DCTF.
Em tal paradigma, que, como noticia a relatora, teve o resultado majoritariamente
reformado por esta Câmara Superior, no Acórdão 9303-012.273, tratava-se igualmente de
DCOMP. E, portanto, o julgado do STJ, que versa sobre DCTF, de fato, não se referia à mesma
situação julgada administrativamente, tendo sido apenas utilizado com emprego de analogia.
Como se aclarou naquele julgado (Acórdão 9303-012.273), a retificação da DCOMP
é uma faculdade do Contribuinte. Mas, admitida a DCOMP retificadora, desloca-se o termo inicial
para contagem da homologação tácita, como estabelecem todas as IN SRF/RFB que regularam a
matéria até o momento (no 460, de 2004, art. 59; no 600, de 2005, art. 60; no 900, de 2008, art.
80; no 1.300, de 2012, art. 91; e a IN RFB no 1.717, de 2017, art. 110). A situação persiste nas IN
RFB subsequentes, até chegar à que atualmente regula a matéria (IN RFB 2.055/2021).
Como estabelece o art. 74, § 5o da Lei 9.430/1996, “O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação”. E, como a DCOMP retificadora substitui a declaração retificada, tal
circunstância é tomada em conta no controle informatizado das compensações. Portanto,
reconhecer o prazo contado da declaração original prejudicaria a própria metodologia, obstando a
análise fiscal temporalmente, no caso de retificações.
Como bem destaca o acórdão recorrido:
O artigo 73, § 5o, da Lei n. 9.430/96 estabelece que a Administração Tributária
tem o prazo de cinco anos para homologar a compensação, contados da data de
sua entrega. Ademais, outorga à Receita Federal a competência para regular a
matéria. Nesse sentido, desde a vigência da Instrução Normativa 460/2004, a
legislação infralegal estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo de
homologação tácita, em caso de retificação da declaração, é justamente essa nova
data. Indiferente é o motivo da retificação ou no conteúdo da retificação. O que a
legislação determina é que, havendo PER/DCOMP retificadora, a data de sua
transmissão é que inaugura o prazo para a homologação tácita.
In casu, não havendo transcorrido o prazo de 5 anos entre a PER/DCOMP
retificadora (de 02/04/2009) e a notificação do despacho decisório (proferido em
19/11/2009), inexiste homologação tácita.
E, como registra o Acórdão 9303-012.273, esse entendimento vem sendo
confirmado em várias decisões unânimes do CARF, conforme pode ser observado nos Acórdãos no
1401-005.509, de 18/05/2021; 1402- 005.749, de 18/08/2021; 1302-005.276, de 16/03/2021). E
também se registra decisão unânime desta 3a Turma da CSRF sobre o tema:
“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RETIFICADORA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Tendo o contribuinte apresentado
Declarações de Compensação retificadora de Pedido de Compensação à
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.914320/2009-42
13
anteriormente apresentada, o prazo para homologação deve ser contado da data
do pedido de retificação, pois as declarações retificadoras substituíram os pedidos
de compensação anteriores.”
(Acórdão 9303-011.584, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, unânime,
sessão de 22.jul.2021, presentes ainda os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira
Duro, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
exercício).
Pelo exposto, e mantendo o posicionamento assentado neste tribunal
administrativo, voto por negar provimento ao recurso, na matéria que foi objeto de conhecimento
pelo colegiado.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 896
DF CARF MF
Original